Tribunal: TJMT
Processo: 1020320-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE COLÔNIA AGRÍCOLA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. RECURSO DE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a retirada do monitoramento eletrônico de sentenciado condenado por estupro de vulnerável e em cumprimento de pena em regime semiaberto. O juízo de origem fundamentou a dispensa da tornozeleira na inserção laboral do reeducando e na ausência de estabelecimentos próprios para o cumprimento do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir ser admissível a retirada do monitoramento eletrônico de apenado em regime semiaberto, diante da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento prisional compatível, considerando a sua atividade laboral regular e comportamento satisfatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal estabelece que o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar (art. 91 da LEP), o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite o monitoração eletrônica, com base no art. 146-B da LEP e na Súmula Vinculante 56 do STF, se inviável outro meio de fiscalização.
5. A ausência absoluta de qualquer outro mecanismo de fiscalização, descaracteriza o regime semiaberto, impõe-se o uso de tornozeleira eletrônica na substituição prisão cautelar ou quando o apenado é posto em liberdade antecipada por circunstâncias especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O monitoramento eletrônico é medida necessária para assegurar a fiscalização do cumprimento da prisão cautelar ou quando o apenado tem liberdade antecipada por motivo justificado.
2. A ausência de fiscalização efetiva descaracteriza o regime semiaberto e compromete a finalidade da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, IV; LEP, arts. 91, 146-B, II e IV, e 146-D, I; CP, art. 217-A, caput, c/c art. 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, REsp 1.710.674/MG (Tema 993); STJ, REsp 2103114, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/02/2024; STJ, AgRg no HC 124.395/RS, DJe 21/10/2020; TJMT, N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, j. 15/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020320-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDIR DE OLIVEIRA - CPF: 457.579.762-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO POR MEIO MENOS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica de condenado em regime semiaberto, sob o fundamento de que a medida inviabilizaria sua inserção laboral e que a fiscalização poderia ser realizada por outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a imposição do monitoramento eletrônico ao condenado em regime semiaberto, diante da inexistência de colônia penal agrícola ou industrial para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, mas a ausência de estabelecimento adequado decorre de política pública estatal e não pode ser suprida de forma automática pela imposição de monitoramento eletrônico.

4.

O monitoramento eletrônico é medida excepcional prevista no art. 146-B da LEP, aplicável quando conveniente e adequada ao caso concreto, não constituindo requisito obrigatório para o cumprimento do regime semiaberto.

5.

A jurisprudência admite a monitoração eletrônica em substituição à ausência de estabelecimento adequado, mas apenas quando se demonstre indispensável para evitar o cumprimento da pena sem qualquer controle estatal.

6.

A fiscalização da execução da pena pode ser realizada por meios menos gravosos, como a apresentação periódica ao juízo e a utilização de sistemas administrativos de acompanhamento, especialmente quando o sentenciado apresenta comportamento satisfatório e inserção social e laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto não é obrigatória, devendo ser analisada conforme a necessidade e adequação ao caso concreto.

2.

A ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto não autoriza automaticamente a imposição de tornozeleira eletrônica.

3.

A fiscalização do cumprimento da pena pode ser realizada por meios alternativos menos gravosos, desde que assegurada a efetividade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, IV; CP, arts. 33, §1o, “b”, 34, §1o, 35, §§1o e 2o, 217-A, caput, e 226, II; LEP, arts. 91, 122, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre a admissibilidade do cumprimento da pena extramuros, com monitoração eletrônica, na ausência de vagas em regime adequado.

REL
ATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 197 da Lei de Execuções Penais, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos do executivo no 0003024-56.2018.8.11.0088, que deferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) do sentenciado Valdir de Oliveira, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público destaca que o uso da tornozeleira eletrônica não configura agravamento da pena, mas sim uma forma de garantir o cumprimento efetivo do regime semiaberto, que pressupõe restrições específicas à liberdade do condenado. Aduz, ainda, que a retirada do equipamento sem motivo relevante configura violação ao princípio da legalidade e ao sistema progressivo de cumprimento da pena, permitindo ao condenado usufruir, indevidamente, de benesses próprias do regime aberto ou domiciliar, sem o correspondente marco legal.

Requer-se a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imposição do monitoramento eletrônico ao agravado, nos moldes do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, (Id. 294822885 – p. 445-450), postulando o
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido decisum e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (Id. 294822885 – p. 470-472).

Em parecer, da lavra do
Dr. Jorge Da Costa Lana
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso
interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENITENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DISPENSA A FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – MONITORAMENTO QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, SUBSTITUI A SEGREGAÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO REEDUCANDO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) NA FORMA DOS ARTS.146-B E 146-D DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Conforme se depreende dos autos, o agravado cumpre pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal), tendo obtido progressão ao regime semiaberto em 22/06/2023, após o cumprimento de 40% da pena.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de imposição de monitoramento eletrônico ao agravado que cumpre pena em regime semiaberto.

Eis o conteúdo da decisão que retirou o monitoramento eletrônico do agravo:

“(...) É certo que o regime semiaberto implica cumprimento da pena intramuros (art. 91 e 122, ambos da LEP e art. 33, § 1o, “b”, 34, § 1o, 35, §§ 1o e 2o, todos do CP). Todavia, este magistrado não pode olvidar da realidade do sistema penal brasileiro, mormente no Estado de Mato Grosso, cujo regime semiaberto não funciona nos moldes em que idealizado pela lei.

Aliás, volvendo os olhos à lei, o próprio regime semiaberto, nos moldes como tem funcionado nesta Comarca de Juína, sob o uso de monitoramento eletrônico e demais condições (em que o preso recolhe-se em sua residência até as 20h e podendo dela sair a partir das 6h da manhã) não cumpre a LEP, cuja Colônia Agrícola ou Penal foi alçada a um patamar de quase folclore jurídico.

Esse cenário exige uma abordagem que prestigie a chamada teoria tridimencional do direito, trazendo os fatos ao patamar da norma e dos valores, cujo filtro perpassa necessariamente pela leitura do art. 1o, IV, da CF/88, segundo o qual os “valores sociais do trabalho” são um dos próprios fundamentos da República Federativa do Brasil.

Nessa toada, tenho que o papel ressocializador na visão deste juízo é exatamente a inserção no mercado de trabalho, tendo já apresentado sua carteira de trabalho assinada, inclusive exercendo seu trabalho na Zona Rural e não criar um empecilho à atividade laboral.

Por certo, o apego exagerado às filigranas legais, descurando-se do espírito da lei e da própria filtragem constitucional poderia frustrar a própria adaptação que demonstraria o recuperando.

Ante o exposto, a fim de prestigiar a atividade laboral do recuperando, que sem dúvida cumpre papel fundamental na reinserção social, AUTORIZO a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo-se as demais condições. (...)”
(Autos 0003024-56.2018.8.11.0088).

Pois bem. O Ministério Público sustenta que a medida contrariou entendimento consolidado do TJMT e do STJ, segundo o qual, na ausência de estabelecimento prisional compatível, o monitoramento eletrônico é imprescindível para assegurar a fiscalização do cumprimento da pena. Argumenta que a tornozeleira constitui benefício ao apenado, não havendo justificativa plausível para sua dispensa, especialmente quando não comprovada a inviabilidade técnica de uso.

Em contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a imposição da tornozeleira eletrônica carece de fundamentação concreta, tratando-se de medida excepcional que deve observar os critérios de necessidade e adequação. Destaca a inserção laboral e social do reeducando, bem como a ausência de reiteração delitiva ou risco à ordem pública, razão pela qual pleiteia o desprovimento do agravo.

Todavia, não assiste razão ao
parquet
. Explico.

A Lei de Execução Penal disciplina, de forma clara e objetiva, os regimes de cumprimento de pena previstos no ordenamento jurídico pátrio, entre os quais se encontra o regime semiaberto, nos seguintes termos:
“Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto.”

Ocorre que, como é notório, o Estado de Mato Grosso, assim como diversas outras unidades da federação, não dispõe de estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, especialmente Colônias Agrícolas e Industriais; a inexistência de colônias penais para cumprimento de pena em regime semi aberto decorre de política pública estatal
e o emprego do monitoramento eletrônico foge da finalidade para qual foi instituido que é fiscalização de pessoas que tem contra sí decretada prisão preventiva, que por razões legais é substituida por medidas cautelares ou para caso que trata o
art. 146-B da Lei de Execução Penal prevê que
o juiz poderá determinar a monitoração eletrônica em hipóteses como a saída temporária ou a prisão domiciliar, sempre tendo em conta a conveniência e a adequação
da medida ao caso concreto.

Sabido que por construção jurisprudencial para o caso de não haver estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto é que se admite excepcionalmente e considerando a natureza grave do crime praticado, o uso de tornozeleira é utilizado para fiscalizar, se o beneficiário com liberdade condicionado a cumprimento de certos deveres desde que não fere direito
da dignidade da pessoa humana, podendo a fiscalização do cumprimento da pena por outros meios não constrangedor, tais como apresentação período a vara das execuções da comarca onde se encontra e, diga-se hoje o TJMT, dispõe de um sistema denominado "SAREF" que tem apresentado resultado positivo na reintegração social do apenado com maior possibilidade de ingressar no mercado de trabalho que aqueles que faz uso do instrumento de monitoramento.

O que não se pode admitir, contudo, é a completa ausência de fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, que é um regime intermediário entre o mais grave (fechado) e o mais brando (aberto).

A utilização desse sistema de monitoramento eletrônico considerando a realidade do sistema prisional brasileiro, não leva à conclusão de que é a melhor medida como meio substitutivo à segregação em colônia agrícola, industrial ou similar, a permitir que o apenado cumpra sua pena em liberdade sob fiscalização.

Embora, levando em conta a gravidade dos crimes cometidos,

e o regime intermediário conquistado nos termos, condição e de forma legal em face de indisponibilidade de colônia penal, não se justifica o controle sem motivação concreta a utilização do monitoramento eletrônico, mormente quando o agravado apresente comportamento satisfatório, até prova em contrário.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, sim, em casos análogos, não havendo vaga em regime adequado, é admissível o cumprimento da pena extramuros, com monitoração eletrônica, se esta seja a única forma a impedir que o sentenciado fique livre de qualquer controle estatal.

Dessa forma, cabe a flexibilização entretanto a fiscalização do cumprimento da pena seja feito por outro meio, ficando a cargo do juízo das execuções decidir se faz necessário o monitoramento eletrônico dependendo o comportamento do ora agravado.

Diante do exposto, contrário ao parecer ministerial,

nego provimento
ao agravo e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025